Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712981-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CORREA SOARES RÉU ESPÓLIO DE: NOILDA CORREA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO CORREA SOARES, contra decisão proferida ação de inventário (processo no 0704545-29.2021.8.07.0014), dos bens de NOILDA CORREA SOARES. A decisão agravada determinou a juntada de diversos documentos, autorizou a venda de automóvel e imóvel, autorizou a transferência de valores e FGTS e PIS para conta do juízo e determinou que o inventariante prestasse contas. Confira-se (ID 221061616): “Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de NOILDA CORRÊA SOARES, em 26/02/2021 (certidão de óbito ID. 94904157), cujo processamento foi requerido por MÁRCIA CORRÊA SOARES. A falecida era separada judicialmente (ID. 156632384) e deixou como herdeiros os filhos LUIZ CORRÊA SOARES, MÁRCIA CORRÊA SOARES, MÁRCIO CORRÊA SOARES, JOSÉ EUGÊNIO CORRÊA SOARES, MARIA SOARES CORRÊA, FRANCISCO SOARES NETO, LIAMAR SOARES DA ROCHA, NORMA CORREIA SOARÊS, SILVIO SOARES CORRÊA (herdeiro pré morto, falecido em 11/04/2002), que deixou como seus representantes os herdeiros DANIEL MAGALHÃES CORRÊA, MAURÍCIO MAGALHÃES CORRÊA, ANDERSON MAGALHÃES CORRÊA e ANDRÉA FONSECA CORRÊA. O herdeiro MARCIO CORREA SOARES foi nomeado inventariante (ID. 100327500) e assinou o respectivo termo (ID. 103219584). Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas judiciais ao final do processo (ID. 97106781). Em consultas aos sistemas RENAJUD e ERIDF, não foram encontrados outros bens em nome da falecida. Em consulta ao SISBAJUD, foi localizado o valor de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos) em conta de titularidade da falecida, pendente de transferência para conta judicial. Em resposta ao ofício enviado por este Juízo, o IPREV/DF informou sobre a transferência do valor de R$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos), a título de acertos de constas da ex servidora NOILDA CORREA SOARES (ID. 105056923). Apresentadas as primeiras declarações (ID 106348660) foram arrolados os seguintes bens a inventariar: a) 01 (um) Veículo marca SUZUKI modelo SWYFT HT ano 1994/1995, PLACA: JEF-3644 DF, RENAVAN N° 634.412.639 (ID. 156632388); b) Saldo bancário no Banco Regional de Brasília – BRB - Ag 13 - Conta 132079364 – R$ R$ 11,82 (Id. 103605023); c) Acerto de contas como servidora aposentada junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF – IPREV/DF, de matrícula n° 134.669-5 – Secretaria de Estado de Saúde do DF, no valor de R$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos) (ID105056922); d) Acerto de contas como junto ao INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tipo “Aposentadoria por idade”, N° Beneficiário 025.544.540-7, que virá aos presentes autos; e) 01 (um) IMÓVEL, Casa n° 03, do Conjunto “W”, da QI -01 do SRIA/GUARÁ 1 – DF Foram listadas as seguintes dívidas do espólio: a) Despesas hospitalares com o Plano de Saúde “Plan-Assiste” que tem como Titular do referido plano a Sr.a NORMA CORREIA SOARES, no valor de R$ 41.012,82 (quarenta e um mil, doze reais e oitenta e dois centavos) (ID.). A herdeira MARCIA apresentou impugnação as primeiras declarações e alegou que o inventariante MARCIO está sonegando bens, e inclusive, se apropriou de valores constantes na conta poupança junto ao BRB (ID. 110032256). Citados os herdeiros Luiz Correa Soares (ID 110527434), Jose Eugenio Correa Soares (110246208), Francisco Soares Neto (ID 109485414), Norma Correia Soares (ID 111240811), Andrea Fonseca Correa (ID 11068200), Márcia Corrêa Soares (ID. 110032256), Liamar Soares Da Rocha (ID. 113849553), Maria Soares Correa (ID. 114718236), Daniel Magalhaes Correa (ID. 115731260). A herdeira LIAMAR SOARES DA ROCHA manifestou concordância com as primeiras declarações (ID. 114367387). Os herdeiros MARIA SOARES CORRÊA, FERNANDO MAGALHAES CORRÊA, MAURICIO MAGALHÃES CORRÊA, DANIEL MAGALHÃES CORRÊA, ANDERSON MAGALHÃES CORRÊA se habilitaram nos autos (ID. 127962428). A herdeira NORMA CORREIA SOARES se habilitou nos autos (ID. 127962428). O inventariante requereu a venda dos bens arrolados no presente inventário para pagamento da dívida com o plano de saúde da falecida. O Banco Regional de Brasília - BRB encaminhou ofício com extrato bancário da conta poupança em nome da falecida NOLIDA CORREA SOARES, do período de 13/12/2020 a 13/12/2022, demonstrando que foram realizados saques, compras e transferências de valores após o falecimento da inventariada. Determinada a avaliação do imóvel QI 01, Conjunto W, Casa 03, Guará I e do veículo Suzuki Swyft HT, 1994/1995, placa JEF-3644-DF – RENAVAM: 634412639. Intimado o inventariante a se manifestar sobre o extrato apresentado pelo BRB (ID. 150874480). Os herdeiros LIAMAR (ID. 157640231), MARIA SOARES CORRÊA, ANDERSON MAGALHÃES CORRÊA, DANIEL MAGALHÃES CORRÊA, FERNANDO MAGALHÃES CORRÊA, MAURÍCIO MAGALHÃES CORRÊA (ID. 159029636), (ID. 159029620), FRANCISCO SOARES NETO (ID. 162793212), LUIZ CORRÊA SOARES (ID. 162793214) (ID manifestaram conconcordância com a venda dos bens e dos valores das avaliações do imóvel. MARIA SOARES CORRÊA, ANDERSON MAGALHÃES Os herdeiros CORRÊA, DANIEL MAGALHÃES CORRÊA, FERNANDO MAGALHÃES CORRÊA, MAURÍCIO MAGALHÃES CORRÊA impugnaram a prestação de contas do inventariante (ID. 165693378). As herdeiras MARCIA e NORMA acostaram planilha informando sobre o débito do plano de saúde da falecida “Plan-Assiste” (ID. 94904158), com o valor informado de R$ 47.506,66 (quarenta e sete mil quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos. Acostada decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que determinou a penhora no rosto dos presentes autos de valores devidos pela herdeira NORMA CORREIA SOARES a ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ID. 170750936). Petição das advogadas Fernanda Rabelo Gomes e Cristiane Jesus Martins da Silva requerendo a reserva de valores do quinhão a que terá direito a herdeira MARIA SOARES CORREA para pagamento dos honorários advocatícios, (ID. 181489734). Na petição de ID. 203164252 consta informação de que a herdeira renovou o contrato de prestação de serviços com as advogadas (ID. 203164252). Apresentada a avaliação do veículo marca SUZUKI modelo SWYFT HT ano 1994/1995, PLACA: JEF3644 DF, RENAVAN N° 634.412.639 (ID. 185663586). Decisão convertendo o julgamento em diligência (ID. 192242583). Embargos de Declaração contra a decisão de (ID. 192242583). Petição (ID. 205324239) da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, requerendo sua habilitação como terceiro interessado. É o relatório. Passo a Sanear e Decido. Inicialmente, salienta-se que o inventário é um procedimento voluntário que tem como finalidade a transmissão dos bens e direitos, que reconhecidamente estavam em nome do falecido, para os seus sucessores. II– DOS DOCUMENTOS AUSENTES Verifica-se a falta de alguns documentos essenciais e indispensáveis ao prosseguimento do feito, os quais devem ser juntados em formato PDF, devem estar legíveis e nomeados conforme sua substância. São eles: II.I – Do Autor da Herança a) Juntar RG/CPF e o comprovante do último domicílio do autor da herança. b) Certidões de NASCIMENTO e CASAMENTO, ATUALIZADAS, ou seja, expedidas, no máximo, nos últimos 30 dias, constando a averbação do óbito. https://www.registrocivil.org.br/ c) Certidão Negativa De Testamento, em nome do autor da herança, emitida pela CENSEC. https://censec.org.br/ d) Certidão de Óbito ATUALIZADA, ou seja, expedida, no máximo, nos últimos 30 dias. https://www.registrocivil.org.br/ e) Declaração de Dependentes Habilitados junto a Previdência Social ou junto ao respectivo órgão previdenciário. https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-certidao-de-inexistencia-de-dependentes-habilitados-a-pensao-por-morte f) Certidões Negativas de Débitos E da Dívida Ativa do DF em nome do CPF do autor da herança. Caso haja bens móveis ou imóveis em outros Estados, deve-se trazer a Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa desses Estados/Município. https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao g) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa Da União. https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidaointernet/pf/emitir h) Certidão De Ações Trabalhistas Em Tramitação - TRT 10a Região. https://www.trt10.jus.br/certidao_online/jsf/publico/certidaoOnline.jsf i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (CNDT) https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces j) Certidão Negativa de Ações Cíveis e Criminais da 1a e 2a Instâncias do TJDFT. https://cnc.tjdft.jus.br/ k) Certidão Negativa de Ações Cíveis e Criminais da 1a e 2a Instâncias do TRF 1a Região. https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao l) Certidão Unificada De Protestos emitida pela Central de Certidões de Protestos do DF em nome do autor da herança. https://cartoriosdeprotestodf.com.br/solicitar-certidao/ m) Certidão Negativa do SPC e Serasa no CPF do autor da herança. https://loja.spcbrasil.org.br/consulta/pessoa-fisica n) Juntar os Extratos Bancários de todas as contas de titularidade do autor da herança, referentes aos 30 dias anteriores e aos 30 dias posteriores da data do óbito. II.II – Dos Herdeiros a) Qualificar todos os herdeiros, inclusive com endereço e telefone para a devida citação/intimação. b) Juntar os RGs/CPFs e os comprovantes de residência. c) Trazer as Certidões de Casamento ATUALIZADAS, ou seja, expedidas, no máximo, nos últimos 30 dias, dos herdeiros casados, e as Certidões de Nascimento ATUALIZADAS, ou seja, expedidas, no máximo, nos últimos 30 dias, dos herdeiros solteiros. No caso de herdeiros casados, deve-se juntar as documentações do cônjuge (RG e CPF) e, se houver disposição de qualquer natureza de bens do espólio, será necessária a procuração do consorte. Caso exista união estável, deve-se juntar os documentos (RG e CPF), a qualificação do Companheiro e a escritura pública de União Estável. Certidão de Nascimento e/ou Nascimento Atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ d) No caso de herdeiros pré-mortos, juntar a certidão de óbito atualizada. Certidão Óbito Atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ e) No caso de herdeiros pós-mortos, juntar a certidão de óbito atualizada, devendo constar o administrador provisório ou inventariante como representante legal do espólio com procuração para este fim. Certidão Óbito Atualizada: https://www.registrocivil.org.br/ II.III – Dos Bens que Compõe o Espólio a) Juntar as Certidões De Matrícula dos Imóveis ATUALIZADAS, ou seja, expedidas no máximo, nos últimos 30 dias. Certidão de Ônus ou Certidão Negativa de Registro do bem imóvel. https://www.registrodeimoveis.org.br/servicos/certidao b) Juntar os CLRVs ATUALIZADOS dos veículos. c) Certidão de Débitos E da Dívida Ativa do município onde está localizado o Imóvel; e do Estado no qual o veículo está registrado. https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao III – DOS VALORES DE FGTS E PIS/PASEP Determino à parte inventariante que, por meio da presente DECISÃO, a qual imprimo força de ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL / TRANSFERÊNCIA, compareça, pessoalmente, em qualquer agência bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e requeira os eventuais saldos de PIS e/ou FGTS em nome da autora da herança (EMANOEL RIBEIRO NASCIMENTO CAMPOS, CPF: 348.140.515-49), bem como para que TRANSFIRA esses eventuais valores para uma CONTA JUDICIAL vinculada ao presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência a quem der causa ao descumprimento da determinação. Determino à parte inventariante que, por meio da presente DECISÃO, a qual imprimo força de ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL / TRANSFERÊNCIA, compareça, pessoalmente, em qualquer agência bancária do BANCO DO BRASIL, e requeira os eventuais saldos de PASEP em nome da autora da herança (EMANOEL RIBEIRO NASCIMENTO CAMPOS, CPF: 348.140.515-49), bem como para que TRANSFIRA esses eventuais valores para uma CONTA JUDICIAL vinculada ao presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência a quem der causa ao descumprimento da determinação. III – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES SACADOS DA CONTA POUPANÇA DA INVENTARIADA APÓS SEU ÓBITO Intime-se o inventariante para no prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos planilha detalhada de todos os gastos e despesas, com as respectivas notas fiscais e recibos, aptos a comprovarem que todos os valores retirados da conta da inventariada foram realizados com despesas do espólio, sob pena de que esses valores sejam decotados do quinhão hereditário do herdeiro inventariante. IV – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO E DO IMÓVEL A venda antecipada de bem integrante do espólio, nos termos do disposto 619, Caput do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Dentro de tais perspectivas, a venda antecipada de qualquer bem que componha o acervo patrimonial em inventário causa mortis é medida excepcional e deve ser justificada, dependendo da concordância de todos os herdeiros e destinada a prover as dívidas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem. Contudo, antes de autorizar a venda necessário a manifestação de todos os herdeiros concordando com a venda e com os valores de avaliação apresentados. Após, havendo a concordância de todos os herdeiros e independente de nova conclusão: DEFIRO a expedição de Alvará de Autorização de Venda do veículo marca SUZUKI modelo SWYFT HT ano 1994/1995, PLACA: JEF3644 DF, RENAVAN N° 634.412.639 (ID. 106350199), com prazo de 180(cento e oitenta dias) pelo valor da média das avaliações (ID 185663586), assinalando prazo de 30 (trinta) dias para a Inventariante prestar contas da venda e comprovar o pagamento das despesas e o depósito do valor residual em Juízo. Havendo propostas de compradores, o inventariante deverá juntar aos autos. DEFIRO a expedição de Alvará de Autorização de Venda do IMÓVEL, Casa n° 03, do Conjunto “W”, da QI -01 do SRIA/GUARÁ 1 – DF (ID. 106350196), com prazo de 360(trezentos e sessenta dias) pelo valor da média das avaliações a serem apresentadas nos autos, assinalando prazo de 30 (trinta) dias para o Inventariante prestar contas da venda e comprovar o depósito do valor em Juízo. Havendo propostas de compradores, o inventariante deverá juntar aos autos. V - À SECRETARIA V.I - Retifique-se o cadastro fazendo constar FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CNPJ sob o n.o 00.628.107/0001-89 como terceiro interessado e excluindo NOILDA CORREA SOARES do polo ativo da presente ação. V.II - Após o cumprimento das determinações anteriores, suspenda-se os autos pelo prazo 360(trezentos e sessenta) dias. P.I” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 230211601, tendo o juiz intimado o inventariante a promover o andamento do feito e cumprir integralmente o decisório de ID. 221061616, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção como inventariante do presente feito: “Cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeito infringente, manejado contra a r. decisão proferida anteriormente (Id. 221061616). A parte embargante sustentou a existência de omissões. É o relatório. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). O inconformismo recursal não merece prosperar pelo fundamento abaixo. I. Rediscussão da matéria. É inadmissível o manejo dos declaratórios visando a rediscussão da matéria decidida, devendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado. Com efeito, após a leitura atenta da decisão embargada, vislumbra-se que a sua conclusão se ateve, integralmente, aos pedidos formulados pela parte interessada. Logo, inexistente(s) obscuridade e/ou omissão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, mas os REJEITO no mérito. Decisão registrada eletronicamente. Intime-se, pessoalmente e por intermédio de seu advogado, a parte inventariante para promover o andamento do feito e cumprir INTEGRALMENTE o decisório de Id. 221061616, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção do presente feito, devendo apresentar desde já sua defesa contra a remoção, ficando desde já indeferido eventual pedido de dilação de prazo, tendo em vista o longo transcurso de tempo decorrido desde a publicação do decisório a ser cumprido (16 de dezembro de 2024). Transcorrido in albis o prazo ou não atendida as presentes determinações, (i) intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem quanto ao seu interesse em assumir a inventariança; em seguida (ii) conclusos para remoção da parte inventariante; por fim (iii) encaminhem-se dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal, à luz dos saques de dinheiro da conta da falecida (ID. 150874480).” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo seus efeitos até o julgamento final do presente recurso, evitando prejuízos irreparáveis ao agravante e garantindo a regularidade processual. Pugna pelo reconhecimento do erro material, declarando-se que Emanoel Ribeiro Nascimento Campos não é herdeiro nem autor da herança. Pede a permissão para juntada aos autos das documentações pendentes, no prazo mínimo e razoável de no mínimo 30 dias. Pugna pelo reconhecimento da atuação diligente do inventariante e da ausência de motivo para remoção, garantindo a continuidade de sua função. Pede a manutenção do inventariante, evitando-se atrasos e custos adicionais desnecessários, em observância aos princípios da celeridade e economicidade processual e o prosseguimento regular do inventário, sem prejuízos aos herdeiros. Sustenta a existência de erro material na decisão de ID 221061616, quando faz referência a um suposto Emanoel Ribeiro Nascimento Campos como parte do processo; contudo, não há nos autos qualquer pessoa com esse nome que seja herdeira ou muito menos autor da herança. Tal erro material (pág. 575) compromete a exatidão da decisão e pode gerar prejuízo à correta tramitação do inventário. Alega que a despeito do pedido de saneamento por meio dos embargos, resultou na não emissão das certidões e declarações necessárias ao prosseguimento do feito, devido a exigência do prazo máximo da expedição, o que pode vir a prejudicar a regularização do inventário. Os embargos de declaração foram opostos precisamente para sanar essa dúvida e equívoco, a fim de garantir a correta expedição dos documentos no prazo adequado e não com característica protelatória ou mesmo para atrapalhar os autos. Argumenta que o inventariante tem atuado de maneira diligente e comprometida, adotando todas as providências necessárias para a celeridade do processo, inclusive assumindo tal função com responsabilidade e dedicação. Ressalva-se que jamais deu qualquer motivo para sua remoção, nem há nos autos qualquer indício que justifique tal medida. Pelo contrário, tem buscado a resolução rápida e eficaz do inventário, em benefício de todos os herdeiros. Importante destacar que a remoção do inventariante regularmente constituído resultaria em prejuízo ao andamento processual, retardando a tramitação do feito e contrariando os princípios da celeridade e economicidade processual. Tal medida implicaria em maiores custos e demoras desnecessárias, afetando negativamente todos os herdeiros. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reforça a necessidade de fundamentação específica e respeito ao contraditório para a remoção de um inventariante. No julgamento do Agravo de Instrumento no 20080020105199AGI, decidiu-se que, mesmo diante de irregularidades no exercício da função, o juiz deve fundamentar sua decisão, indicando precisamente as circunstâncias que a motivaram, além de assegurar ao inventariante o direito de defesa e produção de provas, após essa indicação, conforme disposto no artigo 996 do CPC. Argumenta que a regularização da decisão embargada é fato processual necessário ao prosseguimento do feito, pois, interfere diretamente na apresentação de documentos, do mesmo modo das certidões demonstrada e constante dos autos. Ainda, e de fato, a decisão embargada não é coisa julgada, tendo em vista que os embargos foi apresentado dento do prazo legal, devendo assim os prazos incialmente definidos serem preservados. Ressalva-se que o prazo para análise daqueles embargos não foi dado por este agravante, assim não agindo em qualquer para tal, mas o prazo foi justamente para a “análise”. No entanto, não se trata de mera rediscussão do mérito, mas sim de erro material (pág. 575) e omissão quanto à emissão das certidões. E assim deve ser corrigida, tendo em vista que o processo é rígido por meio justamente das decisões que circundam os autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 70479930). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por Noilda Correa Soares. O inventariante informa a ocorrência de erro material na decisão a qual impediu o cumprimento do prazo de juntada das certidões. Esclarece que opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, no entanto, na mesma decisão o inventariante foi intimado a promover o andamento do feito e cumprir integralmente o decisório de Id. 221061616, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção do presente feito, devendo apresentar sua defesa contra a remoção, ficando desde já indeferido eventual pedido de dilação de prazo, tendo em vista o longo transcurso de tempo decorrido desde a publicação do decisório a ser cumprido (16 de dezembro de 2024). Com efeito, consta na decisão agravada dois erros materiais que impedem o total cumprimento das determinações e que justificaram a oposição de embargos declaratórios. Consta o nome de pessoa diversa da falecida nas determinações relacionadas aos valores de FGTS e de PIS/PASEP. Confira-se: “III – DOS VALORES DE FGTS E PIS/PASEP Determino à parte inventariante que, por meio da presente DECISÃO, a qual imprimo força de ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL / TRANSFERÊNCIA, compareça, pessoalmente, em qualquer agência bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e requeira os eventuais saldos de PIS e/ou FGTS em nome da autora da herança (EMANOEL RIBEIRO NASCIMENTO CAMPOS, CPF: 348.140.515-49), bem como para que TRANSFIRA esses eventuais valores para uma CONTA JUDICIAL vinculada ao presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência a quem der causa ao descumprimento da determinação. Determino à parte inventariante que, por meio da presente DECISÃO, a qual imprimo força de ALVARÁ de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL / TRANSFERÊNCIA, compareça, pessoalmente, em qualquer agência bancária do BANCO DO BRASIL, e requeira os eventuais saldos de PASEP em nome da autora da herança (EMANOEL RIBEIRO NASCIMENTO CAMPOS, CPF: 348.140.515-49), bem como para que TRANSFIRA esses eventuais valores para uma CONTA JUDICIAL vinculada ao presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência a quem der causa ao descumprimento da determinação.” Ou seja, os embargos declaratórios não deveriam ter sido rejeitados, mas sim acolhidos, pois da forma como ficou a decisão agravada, o inventariante está impedido de realizar a determinação de transferência dos valores do FGTS e PIS para uma conta judicial. Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material, o que é o caso dos autos. Ademais, o prazo de 5 dias concedido na decisão que rejeitou os embargos declaratórios é extremamente exíguo para a promoção do andamento do feito e do cumprimento integral da decisão de ID. 221061616. Não há justificativa para remoção do inventariante considerando que a decisão agravada de fato contém erro que impede o seu cumprimento integral. Não há nos autos quaisquer indícios de que o inventariante tenha incorrido nas hipóteses legais de remoção previstas no art. 622 do CPC: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” É entendimento desta Corte de que a remoção do inventariante fora das hipóteses expressas em lei exige a comprovação da prática de condutas graves de negligência, violação legal ou desvio ético no desempenho do encargo. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM FAVOR DA APELANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC. ROL NÃO TAXATIVO. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. IRREGULARIDADES. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DE MANEIRA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Acerca da remoção do inventariante, assim dispõe o Art. 622 do Código de Processo Civil: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”. 4. O Superior Tribunal de Justiça pontua que o rol listado é meramente exemplificativo, porquanto “detém o magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a medida, que não aqueles expressamente catalogados” (REsp 1114096/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 29/06/2009). 5. A remoção do inventariante fora das hipóteses expressas em lei exige a comprovação da prática de condutas graves de negligência, violação legal ou desvio ético no desempenho do encargo. Precedentes. 6. No caso em comento, não há justificativa para substituição do inventariante, tendo em vista a ausência de provas acerca da má administração dos bens e terceirização ao advogado do encargo de inventariante. Do mesmo modo, em relação à dilapidação e sonegação de bens da herança, não há nos autos provas de tais alegações. [...]” (0704364-05.2024.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 17/12/2024.) Dentro deste contexto, neste momento processual, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que o juiz a quo promova a correção do erro material constante na decisão agravada, concedendo prazo razoável para o cumprimento das diligências necessária e se abstenha de remover o inventariante diante da inexistência de conduta desidiosa. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que o juiz a quo promova a correção do erro material constante no nome da falecida no título “III – DOS VALORES DE FGTS E PIS/PASEP” e conceda novo prazo de 30 dias para cumprimento das diligências, abstendo-se de remover o inventariante, até decisão final deste juízo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator